Tribunal: TJPA
Processo: 0801335-49.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801335-49.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MOISES CORDEIRO LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE VAGAS. CARÁTER EXCEPCIONAL. RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO REGULAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que concedeu ao apenado o regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica, com fundamento em proposta de trabalho externo e avaliação técnica favorável, pleiteando a reforma da decisão para restabelecimento do regime semiaberto regular em estabelecimento prisional adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a manutenção do regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica na ausência de comprovação de inexistência de vagas em estabelecimento prisional adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema de execução penal adota o regime progressivo de cumprimento de pena, que exige o atendimento de critérios legais objetivos e subjetivos, vedando flexibilizações indevidas que desvirtuem a sanção penal.

4.

O regime semiaberto harmonizado não constitui modalidade ordinária nem direito subjetivo do apenado, sendo medida excepcional condicionada a situações anômalas do sistema prisional.

5.

A aplicação de medidas substitutivas, como monitoração eletrônica, exige demonstração concreta da insuficiência estrutural do sistema carcerário, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF e da Resolução CNJ nº 412/2021.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJPA exige a comprovação inequívoca da ausência de vagas como pressuposto para concessão do regime harmonizado.

7.

A existência de proposta de trabalho externo e avaliação técnica favorável não autoriza, por si só, a flexibilização do regime de cumprimento da pena.

8.

A ausência de demonstração de superlotação ou indisponibilidade de vagas afasta o único fundamento juridicamente idôneo para a concessão do regime harmonizado.

9.

A adoção indiscriminada do regime harmonizado compromete o princípio da legalidade da execução penal e transforma medida excepcional em regra geral.

10.

Impõe-se o restabelecimento do regime semiaberto regular em estabelecimento prisional adequado, conforme previsto na legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O regime semiaberto harmonizado possui natureza excepcional e depende da comprovação concreta da ausência de vagas em estabelecimento prisional adequado.

2.

A existência de proposta de trabalho externo ou avaliação favorável não autoriza, isoladamente, a flexibilização do regime de cumprimento da pena.

3.

A ausência de demonstração de superlotação carcerária impede a concessão de medidas substitutivas, sob pena de violação ao princípio da legalidade da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984, art. 112; Resolução CNJ nº 412/2021, art. 3º, § 3º; Súmula Vinculante nº 56/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 930.572/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJe 11.03.2025; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0817602-04.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 31.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0801335-49.2026.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM – PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MOISÉS CORDEIRO LIMA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da execução penal n.º 2000268-26.2025.8.14.0051, que concedeu ao apenado MOISÉS CORDEIRO LIMA DA SILVA o benefício do regime semiaberto harmonizado, com monitoração eletrônica, vinculado ao exercício de atividade laborativa externa.

Segundo consta dos autos, o apenado, nascido em 20/07/1985, filho de Valdemira Lima da Silva e Francisco Gomes da Silva Filho, encontra-se em cumprimento de pena privativa de liberdade, tendo sido apresentada proposta de trabalho externo junto à empresa W A Engenharia e Terraplenagem Ltda, na função de operador de máquinas II, com jornada semanal de 44 horas e remuneração mensal de R$ 2.500,00.

Consta, ainda, que foi realizada avaliação técnica pelo setor interdisciplinar da Vara de Execução Penal, a qual concluiu de forma favorável à concessão do trabalho externo, atestando a regularidade da vaga, a existência de vínculo laboral formal e a adequação das condições de trabalho, inclusive com supervisão do empregador e compatibilidade com as exigências legais. Posteriormente, a defesa requereu a concessão do regime semiaberto harmonizado com uso de tornozeleira eletrônica, pleito acolhido pelo juízo de origem.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos legais para concessão do regime semiaberto harmonizado. Argumenta que não há superlotação no regime semiaberto na Comarca de Santarém, condição excepcional que autorizaria a medida nos termos da Resolução nº 412/2021 do CNJ. Aduz, ainda, que a concessão do benefício afronta o sistema progressivo da execução penal, configurando progressão per saltum. Invoca precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e de outros tribunais, pugnando pela reforma da decisão para revogar o benefício concedido ao apenado.

Em manifestação defensiva, a defesa do apenado sustenta, em síntese, a legalidade da decisão agravada, destacando a existência de vínculo laboral formal, a avaliação favorável do setor técnico e a adequação da medida à ressocialização do apenado. Argumenta que o regime semiaberto harmonizado, com monitoração eletrônica, atende aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, requerendo a manutenção da decisão.

O Ministério Público em 2ª instância exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, reiterando a tese de ausência de superlotação no sistema prisional semiaberto da comarca, bem como a inexistência de previsão legal para concessão do benefício nas circunstâncias do caso concreto, destacando precedentes reiterados desta Corte no sentido da impossibilidade do regime semiaberto harmonizado quando ausentes os requisitos normativos.

É o relatório.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade recursal e o interesse em recorrer, bem como sendo o recurso adequado à espécie, conheço do Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

II.

PRELIMINAR

No que se refere às questões preliminares, não se verifica a existência de nulidades processuais, irregularidades formais ou vícios capazes de macular o regular processamento do feito.

Assim, inexistindo matérias preliminares a serem enfrentadas, passa-se ao exame do mérito recursal.

III.

MÉRITO

No mérito, a insurgência recursal merece prosperar.

A controvérsia posta à apreciação desta Corte diz respeito à possibilidade de manutenção do regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica concedido ao apenado, em contexto no qual não restou demonstrada a ausência de vagas em estabelecimento prisional adequado.

A matéria deve ser analisada à luz do modelo constitucional e legal da execução penal, que adota, como regra, o sistema progressivo de cumprimento da pena (art. 112 da Lei nº 7.210/1984), no qual a transição entre regimes deve observar critérios objetivos e subjetivos previamente definidos, não se admitindo flexibilizações indevidas que desnaturem a própria finalidade da sanção penal.

Nesse cenário, o chamado regime semiaberto harmonizado não se qualifica como modalidade ordinária de cumprimento de pena, tampouco como direito subjetivo do apenado. Trata-se, ao revés, de construção jurisprudencial de caráter estritamente excepcional, voltada a compatibilizar a execução penal com situações anômalas do sistema carcerário, notadamente a superlotação e a inexistência de vagas em estabelecimentos compatíveis com o regime fixado.

Tal compreensão decorre diretamente da interpretação conferida à Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, bem como da disciplina normativa constante da Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, cujo art. 3º, § 3º, condiciona a adoção de medidas substitutivas – como a monitoração eletrônica e a prisão domiciliar – à verificação concreta de insuficiência estrutural do sistema prisional.

Desse modo, a flexibilização do regime de cumprimento da pena somente se legitima quando demonstrado, de forma inequívoca, que o Estado não dispõe de meios materiais para assegurar a execução da pena no regime adequado, não podendo ser utilizada como instrumento de ampliação generalizada de benefícios ou como sucedâneo de política pública de gestão penitenciária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, assentando que a harmonização do regime semiaberto pressupõe a inexistência de vagas e a impossibilidade de alocação do apenado em unidade compatível, circunstância que deve ser comprovada nos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE VAGAS. APENADO JÁ ALOCADO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. A jurisprudência estabelece que a harmonização do regime semiaberto com monitoração eletrônica é cabível diante da ausência de vagas em estabelecimento adequado, o que não se verifica no presente caso.”
(STJ, AgRg no HC 930.572/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJe 11/03/2025)

No âmbito desta Corte Estadual, o entendimento segue a mesma diretriz, no sentido de que a ausência de comprovação da superlotação carcerária impede a concessão do benefício, sob pena de subversão de sua natureza excepcional:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUPERLOTAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) 4. A concessão do regime semiaberto harmonizado exige, como condição imprescindível, a demonstração inequívoca da ausência de vagas no regime semiaberto. (...) 6. A ausência de comprovação da superlotação desvirtua a finalidade do regime harmonizado, que não constitui direito subjetivo do apenado, mas medida excepcional vinculada à falta de vagas nos regimes adequados.”
(TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0817602-04.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 31/03/2025)

No caso concreto, a decisão agravada fundamentou-se, essencialmente, na existência de proposta de trabalho externo e em avaliação técnica favorável ao apenado. Tais elementos, embora relevantes sob a perspectiva ressocializadora, não se mostram suficientes para autorizar a adoção de regime diverso daquele legalmente estabelecido.

Isso porque inexiste, nos autos, qualquer demonstração concreta de superlotação do estabelecimento prisional da Comarca de Santarém ou de indisponibilidade de vagas no regime semiaberto. Ao revés, há indicativos de regular funcionamento da unidade, com capacidade compatível com a demanda, o que afasta o único fundamento juridicamente idôneo para a concessão do regime harmonizado.

A utilização do trabalho externo como justificativa autônoma para a flexibilização do regime de cumprimento da pena implicaria indevida ampliação das hipóteses de mitigação do sistema progressivo, transformando medida excepcional em regra geral, em manifesta afronta ao princípio da legalidade da execução penal.

A execução da pena deve observar, simultaneamente, a finalidade ressocializadora e os limites objetivos fixados na sentença condenatória, não sendo possível substituir, por via interpretativa, o regime estabelecido por outro mais brando sem respaldo nas hipóteses excepcionais admitidas pelo ordenamento jurídico.

Diante desse quadro, a manutenção do regime semiaberto harmonizado revela-se incompatível com os parâmetros normativos e jurisprudenciais vigentes, impondo-se o restabelecimento do cumprimento da pena no regime semiaberto regular, em estabelecimento prisional adequado.

Em tais condições, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo de Execução Penal e, no mérito, dou-lhe provimento,

para reformar a decisão recorrida, afastando o regime semiaberto harmonizado com

monitoração eletrônica, determinando que o apenado cumpra a pena no regime semiaberto

regular, em estabelecimento prisional adequado, nos termos da legislação vigente.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador Relator

Belém, 09/06/2026